Tribunal: TJMT
Processo: 1011117-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011117-17.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KELLY MESQUITA TORRES - CPF: 049.189.791-06 (ADVOGADO), KELLY MESQUITA TORRES - CPF: 049.189.791-06 (AGRAVANTE), Gabinete. Des. José Zuquim Nogueira (AGRAVADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011117-17.2025.8.11.0000

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESCREDENCIAMENTO DE CONCILIADORES. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou mandado de segurança impetrado contra ato da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual promoveu o descredenciamento de conciliadores vinculados ao Provimento n. 40/2008-CM, com fundamento na conveniência motivada da Administração e na necessidade de padronização da produtividade e remuneração.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia envolve: (i) a alegação de obscuridade e omissão quanto à interpretação do art. 4o, parágrafo único, do Provimento n. 40/2008-CM, no que tange ao prazo para publicação do descredenciamento; (ii) a suposta configuração de direito líquido e certo à prorrogação automática do credenciamento; (iii) o prequestionamento de dispositivos legais para interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado analisou exaustivamente todas as questões suscitadas nos embargos, inclusive o alcance temporal do art. 4o, parágrafo único, do Provimento n. 40/2008-CM.

4. Restou assentado que a publicação do ato de descredenciamento se deu dentro do prazo legal de 30 dias subsequentes ao término do biênio, razão pela qual não se verificou prorrogação automática.

5. A conveniência motivada da Administração, respaldada em estudos técnicos de produtividade e eficiência, justifica o ato de descredenciamento, nos termos do art. 11, inciso I, do mesmo Provimento.

6. A via dos embargos declaratórios não se presta à rediscussão da matéria já decidida, tampouco se identificou vício a ser sanado.

7. O prequestionamento resta satisfeito, nos termos da jurisprudência consolidada, pela análise fundamentada dos temas relevantes ao deslinde da controvérsia, mesmo sem menção expressa a todos os dispositivos legais citados.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Embargos rejeitados
.

Teses de julgamento:

“1. A prorrogação automática do credenciamento de conciliador nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Provimento n. 40/2008-CM somente se opera na ausência de publicação do ato de descredenciamento no prazo de 30 dias contados do vencimento do biênio.”

“2. O descredenciamento por conveniência motivada do Poder Judiciário é ato discricionário, legítimo e compatível com os princípios da eficiência e da gestão adequada dos recursos humanos.”

“3. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes, desde que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
Provimento TJMT/CM n. 40/2008, arts. 4o e 11; CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1o; CPP, art. 619.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015; TJMT, N.U 0022491-28.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/4/2024, Publicado no DJE 3/5/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011117-17.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: KELLY MESQUITA TORRES

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégio Órgão Especial:

Cuida-se de Embargos de Declaração vertidos em face do acórdão que, à unanimidade, denegou a segurança vindicada por
KELLY MESQUITA TORRES
, mantendo-se
in totum
a decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Desembargador José Zuquim Nogueira, nos autos do Processo n. 0068673-28.2024.8.11.0000, que decidiu pela não prorrogação automática do credenciamento dos conciliadores vinculados ao Provimento n. 40/2008.

A embargante suscita possível obscuridade no acórdão objurgado, aduzindo que a decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso não observou o trintídio previsto no art. 4o, parágrafo único, do Provimento n. 40/2008.

Aduz que o Provimento n. 40/2008 não dispõe expressamente que o ato de descredenciamento deve ser publicado antes ou após o vencimento do biênio, não se admitindo interpretação extensiva.

Além disso, a embargante suscita as seguintes teses: (i) contradição na fundamentação, ao deixar de conhecer que a disparidade entre os regimes foi criada pela própria Administração; (ii) violação ao princípio da razoabilidade, uma vez que não foi demonstrada a adoção de alternativas menos gravosas; (iii) excesso de discricionariedade administrativa; (iv) omissão quanto à situação jurídica da embargante; (v) omissão sobre a proteção da confiança legítima e boa-fé objetiva; (vi) motivação insuficiente e genérica da decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, lastreada em estudo técnico não acostado integralmente nos autos; (vii) ofensa aos princípios da proporcionalidade e isonomia, uma vez que o estudo técnico não demonstrou que a impetrante apresentava menor produtividade ou desempenho em relação aos demais conciliadores; (viii) omissão quanto à análise da expectativa legítima criada pela conduta reiterada da Administração, que promovia a renovação automática do contrato; (ix) a negativa da renovação, diante do histórico de prorrogações sucessivas, exige motivação concreta e proporcional.

Pleiteia, ao final, a aplicação dos efeitos infringentes aos presentes aclaratórios, bem como prequestiona todas as questões suscitadas, a fim de possibilitar a interposição dos recursos cabíveis aos Tribunais Superiores.

Certidão noticiando o decurso do prazo para manifestação da Procuradoria-Geral do Estado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011117-17.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

Não obstante os argumentos aduzidos pela embargante, não há nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser reconhecida no acórdão objurgado, porquanto as questões aduzidas nos presentes embargos foram expressamente enfrentadas por este Órgão Especial.

Não procede a pretensão da embargante no atinente à divergência interpretativa e inconsistência temporal quanto ao prazo para publicação do descredenciamento.

Digo isso porque, apesar de a embargante asseverar que o lapso temporal de trinta dias previsto no art. 4o, parágrafo único, do Provimento n. 40/2008, não foi observado pela Presidência deste Sodalício, a aludida questão foi exaustivamente debatida e rechaçada por este Órgão Especial, consoante se infere de excertos do voto-condutor por mim proferido,
verbis
:

“O parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 40/2008 estabelece a prorrogação automática do credenciamento, se, dentro de
30 (trinta) dias do vencimento do biênio
, não for publicado o ato de descredenciamento, como se vê:

‘Art. 4o. Os candidatos aprovados no teste seletivo serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, pelo período de
até 2 (dois) anos
, admitida uma
única
prorrogação.

Parágrafo único. O credenciamento será considerado automaticamente prorrogado, por igual período, se, dentro de
30 (trinta) dias do vencimento do biênio
, não for
publicado
o ato de descredenciamento’
.

Na decisão de deferimento de tutela de urgência deduzida pela impetrante, ao interpretar a redação contida no parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 40/2008, compreendi que o Presidente do Tribunal de Justiça deveria ter publicado o ato de descredenciamento no trintídio antecedente ao vencimento do biênio.

A norma em questão disciplina que o credenciamento será considerado automaticamente prorrogado se,
dentro de 30 (trinta) dias do vencimento do biênio
, não for publicado o ato de descredenciamento.

Com efeito, o Provimento n. 40/2008 não dispõe expressamente que o ato de descredenciamento deve ser publicado
antes
do vencimento do biênio, mas que seja feito dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

Neste viés, a
imprecisa
redação contida no art. 4o, parágrafo único, do Provimento n. 40/2008, que, aliás, induziu este Relator a erro ao conceder a liminar vindicada – por compreender, naquela oportunidade, que o ato de descredenciamento deveria ter sido publicado 30 (trinta) dias antes do vencimento –, autoriza a conclusão exarada pela autoridade coatora, sustentando a tempestividade do ato de descredenciamento, porquanto promovido no prazo de 30 (trinta) dias contados do término do biênio”.

Nesse diapasão, não houve interpretação extensiva, conforme assinalado pela embargante, mas aplicação literal da previsão contida no art. 4o, parágrafo único, do Provimento TJMT/CM n. 40/2008, que prevê a possibilidade de descredenciamento – ou de não prorrogação automática – no prazo de 30 (trinta) dias contados do vencimento do biênio.

Com efeito, após detida análise dos fundamentos consignados na petição inicial e das informações trazidas aos autos, este Órgão Especial, à unanimidade, concluiu que não ficou demonstrada a existência de direito líquido e certo da impetrante, sobretudo porque o descredenciamento – ou a não prorrogação automática – dos conciliadores vinculados ao Provimento n. 40/2008, se trata de ato discricionário da Presidência deste Sodalício.

A propósito, o próprio art. 11 do Provimento n. 40/2008 prevê expressamente a possibilidade de descredenciamento por
conveniência motivada
do Poder Judiciário, como sói ocorrer no caso em apreço.

De mais a mais, pouco importa se a disparidade entre os parâmetros de produtividade e de pagamento dos conciliadores credenciados pelo Provimento TJMT/CM n. 40/2008 e aqueles credenciados pelo Provimento TJMT/CM n. 30/2021 foi criada pela própria Administração.

O ponto nevrálgico da questão é que a prorrogação automática do credenciamento não se traduz direito subjetivo do conciliador, não ficando evidenciado o direito líquido e certo invocado pela impetrante a ser amparada via mandado de segurança.

Nesse sentido, colaciono excertos do voto-condutor por mim proferido,
verbis
:

“Do mesmo modo, independentemente do momento do ato descredenciamento, se antes ou depois do vencimento do biênio, certo é que, após melhor conjeturar sobre os fundamentos aduzidos pelo Presidente do Tribunal de Justiça, corroborados pela manifestação do Corregedor-Geral da Justiça, cheguei à conclusão de que os argumentos aduzidos para o descredenciamento são assaz relevantes, autorizando o ato combatido com base no art. 11, inciso I, do Provimento n. 40/2008, ou seja, por
conveniência motivada do Poder Judiciário
.

Neste particular, valho-me das relevantes informações prestadas pelo Presidente do Tribunal de Justiça,
verbis
:

‘O descredenciamento decorreu de procedimento instaurado pela Corregedoria-Geral da Justiça com o objetivo de revisar e uniformizar as condições de credenciamento e remuneração dos conciliadores judiciais, tendo em vista as diferenças significativas entre os modelos estabelecidos pelos Provimentos n. 40/2008-CM e n. 30/2021-CM, este último alterado pelo Provimento n. 18/2023-CM.

Com efeito, constatou-se que os conciliadores vinculados ao Provimento n. 40/2008-CM atingem o teto remuneratório ao realizarem apenas 19 audiências exitosas, ao passo que, nos termos do Provimento n. 30/2021-CM, são necessárias 50 audiências exitosas para alcançar a mesma remuneração.

Essa disparidade resulta em desequilíbrio na gestão administrativa e em aumento do ônus financeiro suportado pelo Tribunal, uma vez que o modelo anterior permite que conciliadores atinjam o teto de remuneração com uma quantidade reduzida de atos, o que, conforme apurado em estudo técnico, não se mostra compatível com os princípios de eficiência e economicidade’.

Cito, ainda, excertos da manifestação do Corregedor-Geral da Justiça, como se vê:

‘O descredenciamento resultou de procedimento instaurado por esta Corregedoria-Geral da Justiça, por meio do Ofício n. 59/2025-CGJ, no qual solicitei o descredenciamento de Conciliadores vinculados ao Provimento n. 40/2008-CM.

Naquela ocasião destaquei a diferença significativa nos parâmetros de produtividade e pagamento dos conciliadores vinculados ao Provimento n. 40/2008-CM, em comparação com aqueles credenciados sob o Provimento n. 30/2021-CM.

Dispõe o art. 4o, do Provimento n. 40/2008/CM, que
‘os candidatos aprovados no teste seletivo serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, pelo período de até 02 (dois) anos, admitida uma única prorrogação’
.

O parágrafo único do reportado artigo prevê que o credenciamento será considerado automaticamente prorrogado, por igual período, se, dentro de 30 (trinta) dias do vencimento do biênio, não for publicado o ato de descredenciamento.

Assim sendo, informo que a norma confere à Administração o prazo de até 30 dias após o término do biênio para a publicação do ato, e não antes do vencimento. Portanto, a publicação do descredenciamento dentro desse intervalo respeitou os ditames normativos, não havendo afronta ao direito líquido e certo do interessado.

Além disso, informo que o artigo 11 do Provimento TJMT/CM n. 40/2008 prevê expressamente a possibilidade de descredenciamento por conveniência motivada do Poder Judiciário, bem como nos casos de produtividade insatisfatória, nos seguintes termos:

‘Art. 11. O Conciliador será descredenciado:

I - por conveniência motivada do Poder Judiciário;

II - quando o índice de produtividade for insatisfatório.’

Nesse contexto, informo que o teto remuneratório dos credenciados de ambos os provimentos é de R$ 4.051,44 (quatro mil, cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), correspondente ao subsídio do cargo de Técnico Judiciário, Classe A, Nível I. Contudo, a forma de remuneração é distinta. Informo que os conciliadores credenciados pelo Provimento n. 40/2008-CM recebem de acordo com a escala pecuniária abaixo:

[...]

O valor da Unidade Padrão Fiscal (UPF/MT) para o mês de março de 2025 foi fixado em R$ 245,15 (duzentos e quarenta e cinco reais e quinze centavos) – Portaria 38/2025-SEFAZ. Logo, o conciliador credenciado pelo provimento 40/2008-CM recebe R$ 208,38 (duzentos e oito reais e trinta e oito centavos) por cada audiência de conciliação com êxito.

Assim, a produção de aproximadamente
19 (dezenove)
audiências com êxito na conciliação impõe o pagamento do teto da remuneração.

Por outro lado, os credenciados pelo provimento 30/2021-CM, alterado pelo Provimento 18/2023-CM, recebem por cada audiência de conciliação com êxito o valor de R$ 81,03 (oitenta e um reais e três centavos), correspondente a 2% (dois por cento) do subsídio do cargo de Técnico Judiciário, Classe A, Nível I. Por oportuno, colaciono a tabela de subsídios:

[...]

Logo, os conciliadores credenciados pelo Provimento n. 30/2021-CM precisam produzir
50 (cinquenta) audiências
com êxito na conciliação para perceber o mesmo valor. Ou seja, um percentual 62% (sessenta e dois por cento) superior ao exigido dos credenciados pelo Provimento n. 40/2008-CM.

Embora o Provimento n. 40/2008-CM apresente quatro faixas de percentual de remuneração, dependendo do número de audiências realizadas pelo conciliador, na prática, é raro que o profissional exceda o mínimo necessário para atingir o teto remuneratório. Isso ocorre, sobretudo, porque a maioria dos credenciados não se dedica exclusivamente à função de conciliador, desempenhando também outras atividades, incluindo a advocacia, observados os impedimentos legais.

Nesse contexto, apresento um cálculo de produtividade com base em estudo técnico realizado pelo Departamento de Apoio aos Juizados Especiais no ano de 2024:

[...]

Verifica-se que para alcançar o teto remuneratório no âmbito do Provimento n. 40/2008-CM o conciliador precisa realizar pelo menos uma das seguintes quantidades de audiências:

19 audiências de conciliação bem-sucedidas;

25 audiências sem êxito na conciliação;

65 audiências em que as partes não comparecem.

Dessa forma, ao atingir esses números, muitos conciliadores encerram suas atividades no mês, visto que já garantiram a remuneração máxima possível. Por outro lado, os credenciados pelo Provimento 30/2021, alterado pelo Provimento n. 18/2023, enfrentam exigências significativamente maiores. Vejamos:

[...]

Percebe-se que para alcançar o teto remuneratório esses profissionais precisam realizar:

50 audiências com êxito na conciliação;

200 audiências sem êxito ou com ausência das partes.

A seguir, apresento um quadro comparativo elaborado com base no estudo realizado pelo Departamento de Apoio aos Juizados Especiais em 2024, demonstrando a diferença de produtividade observada entre os conciliadores vinculados a cada provimento.

[...]

Os dados revelam que o modelo instituído pelo Provimento n. 30/2021-CM, alterado pelo Provimento n. 18/2023-CM,
resultou em um aumento expressivo na produtividade dos conciliadores
. Isso permitiu que um número reduzido de profissionais conduzisse um volume significativamente maior de audiências.

Ao longo do tempo,
a forma de pagamento adotada para os credenciados pelo Provimento n. 40/2008-CM tornou-se excessivamente onerosa para a administração pública
, em razão do baixo índice de produtividade exigido para que esses profissionais atinjam o valor máximo da remuneração. Em contraste, os credenciados pelo Provimento n. 30/2021-CM precisam atender a uma demanda substancialmente maior para alcançar o mesmo patamar remuneratório.

Informo, ainda, que
o ato de descredenciamento dos conciliadores do Provimento n. 40/2008 está alinhado com a necessidade de padronização das condições de trabalho e de remuneração dos conciliadores, garantindo um serviço público mais eficiente e equitativo
.

A uniformização dos critérios visa assegurar maior transparência e justiça na distribuição dos recursos, promovendo um sistema mais coerente e estruturado. Dessa forma, além de estar em conformidade com o prazo estabelecido pelo próprio normativo, o ato de descredenciamento encontra respaldo na discricionariedade administrativa e no interesse público, atendendo aos princípios da eficiência e da gestão adequada dos recursos humanos no âmbito dos Juizados Especiais.

Com fundamento nos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica, entendo que o ato administrativo em questão deve ser convalidado, pois foi praticado dentro do prazo estabelecido e de acordo com as previsões normativas vigentes, notadamente a conveniência motivada do Poder Judiciário (artigo 11, inciso II, do Provimento n. 40/2008-CM)’.

Neste mesmíssimo sentido é o parecer do Procurador de Justiça, Wagner Cezar Fachone, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

‘Sabe-se que o mandado de segurança é remédio constitucional para assegurar direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009.

Sem maiores digressões, insta salientar que a prorrogação automática do credenciamento não se trata de direito líquido e certo do impetrante, mas de ato discricionário da Administração que poderia no prazo de 30 (trinta) dias, antes do vencimento do biênio, promover o descredenciamento.

O art. 4o do Provimento n. 40/2008/CM, dispõe que ‘os candidatos aprovados nos testes seletivos serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, pelo período de até 02 (dois) anos, admitida uma única prorrogação.’

O parágrafo único do citado artigo prevê que o
‘credenciamento será considerado automaticamente prorrogado, por igual período, se, dentro de 30 (trinta) dias do vencimento do biênio, não for publicado o ato de descredenciamento.’

O referido dispositivo legal é claro ao prever que após o término dos dois anos de credenciamento, há um prazo de 30 dias para que o ato de descredenciamento seja publicado. Se esse ato não for publicado dentro desse período, o credenciamento será automaticamente prorrogado por mais dois anos.

No caso presente, verifica-se que a impetrante foi credenciada por meio do Ato TJMT/PRES n. 465 de 10 de abril de 2023, publicado em 17/04/2023, nos termos do Provimento n. 40/2008-CM, para atuar como Conciliadora no Juizado Especial Criminal – JECRIM de Cuiabá, com efeitos a partir de 10/04/2023.

Dessa forma, considerando que o término do biênio foi em 10/04/2025, o prazo de 30 dias, previsto no parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 40/2008/CM supracitado, começará a contar a partir de 11/04/2025 e encerrará em 10/05/2025.

Na data 12 de março de 2025, foi publicado o ato de descredenciamento do impetrante n. 410/2025, com efeitos a partir de 13/03/2025. Ou seja, este ocorreu dentro do prazo de 30 dias subsequentes ao vencimento do ato de credenciamento, conforme determina o parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 40/2008/CM.

Portanto, na hipótese vertente, não há falar em direito líquido e certo da impetrante na prorrogação automática de seu credenciamento, não se verificando nenhum ato ilegal perpetrado pela autoridade coatora.

Além disso, o art. 11 do Provimento n. 40/2008/CM, prevê expressamente que o conciliador será descredenciado por conveniência motivada do Poder Judiciário e quando o índice de produtividade for insatisfatório.

Com efeito, restou demonstrado nos autos que
a forma de pagamento adotada para os conciliadores credenciados pelo Provimento n. 40/2008-CM, tornou-se excessivamente onerosa para o Judiciário, em razão do baixo índice de produtividade exigido para que esses profissionais atinjam o valor máximo da remuneração
.

Em contrapartida, os credenciados pelo Provimento n. 30/2021-CM precisam atender a uma demanda substancialmente maior para alcançar o mesmo patamar remuneratório daqueles conciliadores.

Assim, diante da necessidade de padronizar as condições de trabalho e remuneração dos conciliadores, a fim de garantir um serviço público mais eficiente e equitativo, a Administração, com fundamento na discricionariedade e conveniência, realizou o descredenciamento, dentro prazo legal, do impetrante, bem como de outros conciliadores credenciados pelo Provimento n. 40/2008-CM.

Dessa forma, considerando que
o ato impugnado atendeu ao interesse público
e
aos princípios da eficiência e da gestão adequada dos recursos humanos
, constata-se que o ato praticado pela autoridade imputada como coatora, não se mostra violador de direito líquido e certo’.

Forte em tais razões, fácil é concluir que a pretensão contida nos embargos consiste em
rediscutir
as questões enfrentadas no acórdão hostilizado, o que não se mostra admissível pela via recursal eleita.

No dizente ao prequestionamento para fins de interposição de recurso perante os Tribunais Superiores, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[1]
.

Analisando situação semelhante, assim decidiu este Sodalício:

“Os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há omissão e contradição a ser sanada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

A configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Ainda que os embargos tenham sido interpostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial dos recursos extraordinário e especial, é necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do CPP)”
[2]
.

Portanto, inexistindo qualquer vício a ser sanado por meio dos presentes embargos, sua rejeição é medida de rigor.

À vista do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
KELLY MESQUITA TORRES
, mantendo-se inalterado o acórdão hostilizado.

É como voto.

[1]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

[2]
TJMT, N.U 0022491-28.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/4/2024, Publicado no DJE 3/5/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025